Tribunal: STF
Processo: ARE 1562501
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Bruno Barbosa Rodrigues, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL ARGUIDA PELOS RÉUS. MÁCULA INEXISTENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A JUSTA CAUSA E A FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM POLICIAL. PREJUDICIAL AFASTADA. ARGUÍDO PELA DEFESA DE BRUNO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA GRAVAÇÃO EXTRAÍDA DA CÂMERA POLICIAL NÃO DEMONSTRAR A ABORDAGEM DESDE O INÍCIO. EIVA RECHAÇADA. FALTA DE GRAVAÇÃO DA OCORRÊNCIA POLICIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO REALIZADA PELOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIA PRESCINDÍVEL. PREJUDICIAL REPELIDA. REQUERIDA PELA DEFESA DE BRUNO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA RELATIVAS AO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME TRÁFICO ACERTADA E MANTIDA. REQUERIDA PELA DEFESA DE GUILHERME PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA PRIMARIEDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESTE PONTO. PENA NO MÍNIMO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDAS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE A PRIMARIEDADE QUE NÃO SE TRATA DE ATENUANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUERIDA POR AMBOS OS RÉUS A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSTANTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO ACOLHIDO. RÉUS PRIMÁRIOS E SEM ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE DEDICAVAM AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE 2KG DE MACONHA COM BRUNO E DE 4KG DE MACONHA COM GUILHERME QUE, POR SI SÓ, NÃO SERVEM DE FUNDAMENTO PARA NEGAR A APLICAÇÃO DA ALUDIDA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BENESSE APLICADA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA. REPRIMENDAS READEQUADAS. REQUERIDA POR AMBOS OS RÉUS ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÕES QUE ENCONTRAM ÓBICES LEGAIS NO ART. 33, § 2º, "C" E ART. 44, AMBOS DO CP. REQUERIDA POR AMBOS OS RÉUS CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESTE PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉUS QUE APÓS DECISÃO PROFERIDA EM HABEAS CORPUS DO STJ TIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. - (e-doc. 408, p. 12).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X e LVI, da Constituição Federal (e-doc. 418).



    3. O recurso foi inadmitido em razão da incidência das Súmulas 282, 284, 279 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como por se limitar a controvérsia ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 437).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Extraio, pois, do acórdão recorrido, trecho acerca da questionada ausência de fundadas razões para a abordagem e buscas pessoal e veicular:



    O policial Alex Dias Carneiro dos Santos, nas duas fases processuais, disse que sua guarnição estava em rondas quando foram comunicados, por populares, que um veículo e uma moto estavam parados de forma suspeita, há bastante tempo, motivo pelo qual optaram por verificar a situação. 



    No mesmo sentido foram os relatos do policial Ueslei Nobre de Oliveira, que nas duas fases processuais, disse que estavam em rondas pela região quando foram abordados por um senhor, o qual informou que um automóvel e uma motocicleta estavam parados há um bom tempo, o que levantou suspeita, pois não eram moradores da região. 



    Como se vê, diferentemente do que tenta fazer crer a defesa, não há de se falar em nulidade decorrente da abordagem policial.



     Isso porque, conforme restou sobejamente comprovado, as fundadas suspeitas decorreram do fato dos réus estarem parados na via pública há um bom tempo e não serem moradores da região, o que, aliado a informação dos populares, resultou na justa causa que motivou o deslocamento dos policiais para averiguação, e ao se aproximarem do veículo de Bruno, o mesmo, desobedeceu as ordens dos policiais, começou a quebrar seu celular e somente desceu do veículo após ter destruído, completamente, seu telefone. 



    Desse modo, fica evidente que a busca veicular não se deu sem razões, nem que os policiais foram os agentes provocadores da situação flagrancial, como tenta fazer crer a defesa. 



    Como visto, de fato havia justa causa para a abordagem dos acusados e, posterior, busca pessoal e veicular, independentemente de autorização judicial. Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os defensores, tenho que as buscas realizadas não foram ilegais, já que, ao ficarem parados na via pública, no período noturno, há um bom tempo sem ter um motivo aparente, levantando inclusive suspeita nos moradores do local, fica evidente que os policiais tinham sim fundadas razões, e até mesmo o dever, de proceder as revistas. Logo, não foi uma abordagem aleatória com encontro fortuito de drogas. Pelo contrário, haviam fundados motivos para tanto. - (e-doc. 408, p. 2)



    6. Como se vê, constata-se que a abordagem e as buscas pessoal e veicular, no caso concreto, decorreram da junção de elementos indiciários e prévios (carro e moto estacionados há muito tempo no mesmo local, a despertar atenção dos moradores locais, além da atitude de quebra do aparelho celular com a aproximação da guarnição policial), que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, em perfeita consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. Aponto precedente:



    EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, em que se discute a legalidade de ingresso domiciliar sem mandado judicial, realizado após investigação prévia e fuga do suspeito. O agravante sustenta a inexistência de fundadas razões para a medida, requerendo o afastamento da legalidade da diligência policial.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio diante do ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o reexame de provas seria necessário para infirmar as premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da sistemática da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões previamente conhecidas acerca da prática de crime, sujeitas a controle judicial posterior, por se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. 



    O acórdão recorrido considerou que a entrada no domicílio foi precedida de investigação prévia e fuga do suspeito no momento da chegada da polícia, o que configura situação de fundada razão para a diligência. 



    A pretensão de afastar as conclusões do acórdão recorrido exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.541.076-AgR, de minha relatoria, j. 07/05/2025, p. 19/05/2025).



    7. Por outro lado, para dissentir do acórdão recorrido acerca da dinâmica demarcada, seria necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    8. Por fim, quanto ao pedido de detração da pena, mostra-se impertinente sua análise na via extraordinária, uma vez que não constitui objeto do presente recurso e deve ser formulado perante o Juízo da execução, instância originária competente para valorar, com base nas especificidades do caso concreto, a eventual incidência do instituto.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator